Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante Sul América Companhia de Seguro Saúde para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre o pedido de extinção de seu recurso formulado por Marluce Ribeiro Silva em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora